Tribunal: TJDFT
Processo: 0718044-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718044-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: MARIO RUBEM FERREIRA DE CERQUEIRA D E S P A C H O Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se o agravado para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto pela agravante no ID 17714935. No mesmo prazo, fica intimada a agravante para se manifestar sobre os documentos que acompanham as contrarrazões ID 17256142. Publique-se. Brasília, 26 de julho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator